Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-04.2024.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005286-04.2024.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (APELADO), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, RECONHECERAM A DECADÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE REPROVOU SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO FORMAL REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL.
DECADÊNCIA CONFIGURADA
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público, com o objetivo de obter o reconhecimento da estabilidade no cargo, ante a alegada demora na conclusão do estágio probatório. A sentença reconheceu omissão da autoridade coatora e determinou a formalização do vínculo.

O voto reconhece, de ofício, a decadência do direito de impetração, tendo em vista que a ciência inequívoca do ato
administrativo portaria
de exoneração publicada em 01/12/2023 precedeu o ajuizamento do mandado de segurança, que somente ocorreu em 19/06/2024, ultrapassando o prazo legal de 120 dias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, e se é possível o conhecimento da ação mesmo diante da extemporaneidade manifesta.

III. Razões de decidir

O art. 23 da L. 12.016/2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias para a impetração, contados da ciência do ato impugnado.

A impetração foi realizada mais de 200 dias após a publicação da portaria que homologou a reprovação no estágio probatório, sem que houvesse qualquer elemento comprobatório de ciência posterior.

A decadência é matéria de ordem pública, insuscetível de interrupção ou suspensão, devendo ser reconhecida de ofício.

A manutenção do servidor no exercício das funções após a exoneração não elide a configuração do prazo decadencial, tampouco autoriza a prorrogação do termo inicial da contagem legal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida para, de ofício, reconhecer a decadência e julgar extinto o processo com resolução de mérito
,
nos termos do art. 487, II, do CPC
,
revogando-se a segurança concedida
.
Tese de julgamento: “1
. É decadente o mandado de segurança impetrado após o transcurso de 120 dias da ciência inequívoca do ato administrativo impugnado, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 2. A manutenção do servidor no exercício das funções após a edição do ato exoneratório não afasta a fluência do prazo decadencial.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Roosevelt Neves Rodrigues
, por meio do qual se pleiteava a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a apresentar o contrato de trabalho referente ao período de 19/06/2015 a 01/12/2023, sob pena de multa diária; e, ao final, a concessão da segurança para assegurar o contrato de trabalho do impetrante com a UNEMAT, com todos os consectários legais.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a impetração, reconhecendo a ausência de legalidade na conduta da autoridade impetrada, tendo em vista a demora injustificável e irrazoável na conclusão da avaliação de estágio probatório do servidor, o qual, mesmo após o transcurso de quase nove anos do fim do período legal, continuava a exercer regularmente suas funções, inclusive sendo contemplado com atos administrativos típicos de servidores estáveis, como a concessão de licença-prêmio.

Irresignada, a UNEMAT sustenta, em sede recursal,
preliminares
de nulidade da sentença por violação à coisa julgada, litispendência, inadequação da via eleita, e, no mérito, aduz, principalmente, que
a avaliação do estágio probatório realizada em 2023 seria válida
, defendendo a possibilidade de exoneração do servidor com base nesse procedimento administrativo.

Alega, ainda, que a presente discussão já seria objeto de ação autônoma —
Processo n.º 1013375-16.2024.8.11.0006
, que discute a nulidade do ato administrativo da reprovação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, nas quais refuta integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
Roosevelt Neves Rodrigues
, por meio do qual se pleiteava a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a apresentar o contrato de trabalho referente ao período de 19/06/2015 a 01/12/2023, sob pena de multa diária; e, ao final, a concessão da segurança para assegurar o contrato de trabalho do impetrante com a UNEMAT, com todos os consectários legais.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a impetração, reconhecendo a ausência de legalidade na conduta da autoridade impetrada, tendo em vista a demora injustificável e irrazoável na conclusão da avaliação de estágio probatório do servidor, o qual, mesmo após o transcurso de quase nove anos do fim do período legal, continuava a exercer regularmente suas funções, inclusive sendo contemplado com atos administrativos típicos de servidores estáveis, como a concessão de licença-prêmio.

Irresignada, a UNEMAT sustenta, em sede recursal,
preliminares
de nulidade da sentença por violação à coisa julgada, litispendência, inadequação da via eleita, e, no mérito, aduz, principalmente, que
a avaliação do estágio probatório realizada em 2023 seria válida
, defendendo a possibilidade de exoneração do servidor com base nesse procedimento administrativo.

Alega, ainda, que a presente discussão já seria objeto de ação autônoma —
Processo n.º 1013375-16.2024.8.11.0006
, que discute a nulidade do ato administrativo da reprovação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, nas quais refuta integralmente os fundamentos do recurso.

I. DAS PRELIMINARES

1.1. Coisa julgada

A apelante sustenta a existência de coisa julgada com base nos seguintes processos: i) n.º 1002089-46.2021.8.11.0006 (Mandado de Segurança que tinha por objeto a declaração de estabilidade automática);
ii
) n.º 1034260-94.2023.8.11.0003 (Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo que indeferiu o pedido do apelado de licença para tratar de assuntos particulares); e
iii
) Agravo de Instrumento n.º 1001346-34.2023.8.11.9005 (interposto pela apelante com o objetivo de reformar decisão liminar que havia deferido a mencionada licença ao apelado – recurso conhecido e provido, já transitado em julgado).

Todavia, como bem observado pela sentença e reforçado nas contrarrazões do Apelado, os referidos feitos
não apresentam identidade de causa de pedir e pedidos
, razão pela qual não se configuram os elementos previstos no art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC, aptos a ensejar a incidência da coisa julgada material.

Assim,

afasto a preliminar de coisa julgada
.

1.2. Litispendência

Afirma-se, ainda, a existência de litispendência em relação às ações n.º 1013375-16.2024.8.11.0006 (Ação de Responsabilidade Civil por Abuso de Direito, cumulada com pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que reprovou o apelado no estágio probatório) e n.º 1013768-38.2024.8.11.0006 (Ação que objetiva a declaração de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar – PAD).

Como se observa, não assiste razão à Apelante. Conforme se depreende da leitura atenta das peças iniciais desses feitos, o primeiro versa sobre
responsabilidade civil, anulação do ato administrativo que reprovou o apelado no estágio probatório e indenização por danos materiais e morais;
e o segundo tem por objeto a
declaração de nulidade de PAD instaurado em desfavor do Apelado
.

Destaca-se que, embora a sentença tenha compreendido que o presente mandado de segurança visava à anulação do ato de exoneração extemporâneo e à recomposição da situação funcional do servidor, impõe-se a análise dos pedidos constantes da exordial:

Desse modo, considerando que a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei n.º 12.016/2009, cumpre-nos ater-nos aos pedidos formulados na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil.

Trata-se de
ações de natureza diversa, com pedidos distintos e fundamentações próprias
, não havendo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§1º e 2º do CPC.

Rejeito, pois, também
esta
preliminar.

1.3. Da inadequação da via eleita e da inexistência de direito líquido e certo

De início, deve-se reconhecer que a via do mandado de segurança mostra-se inadequada para os fins pretendidos. É firme a jurisprudência no sentido de que o
writ
constitucional não se presta à discussão de matéria que demande dilação probatória, sobretudo quando se exige a análise de suposta mora administrativa em realizar avaliação de desempenho funcional. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, condiciona a utilização do mandado de segurança à existência de direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída, o que não se verifica no caso em apreço.

A alegação de que a avaliação de estágio probatório teria sido realizada de forma intempestiva, por si só, não autoriza a conclusão pela ilegalidade do ato exoneratório, notadamente porque a própria impetração desconsidera que o apelado questionou administrativa e judicialmente a matéria, obtendo, inclusive, anulações parciais, circunstância que repercutiu diretamente no tempo total de tramitação do processo, conforme demonstrado nas informações prestadas pela autoridade coatora e reiterado nos fundamentos do recurso.

Sobre o assunto, cumpre transcrever trechos da decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002089-46.2021.8.11.0006:

“No entanto, em análise acurada dos documentos amealhados aos autos, verifico que, ao contrário do que tenta fazer crer, não houve inércia da Administração Pública em realizar a avaliação do servidor Apelante, para o processo de estabilização, mas, sim, a sua reprovação, nas duas avaliações efetivamente realizadas pela parte Apelada, sendo a primeira datada de 9-8-2017 [id. 167427786], portanto, antes mesmo do ajuizamento da ação em questão.

Assim,
considerando que, para a aquisição de estabilidade do servidor, necessária se faz a prévia aprovação em avaliação especial de desempenho em estágio probatório [§4º, art. 41 da Constituição Federal c/c art. 15, da Lei Complementar Estadual nº 321/2008], tem-se que a tutela pretendida pelo Apelante não comporta provimento
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO - REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. A aquisição de estabilidade no serviço público depende de prévia aprovação em avaliação de desempenho em estágio probatório. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, com a consequente exoneração do candidato ao cargo almejado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJMT, N.U 1000516-64.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26-8-2020,
Publicado
no DJE 2-9-2020) [Destaquei]

Por fim,
saliente-se que a análise dos critérios de avaliação e a consequente declaração de estabilidade do servidor público é ato privativo da autoridade administrativa a quem este é vinculado, não cabendo ao Judiciário se imiscuir em tal seara valorativa, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, como bem asseverado pelo Magistrado de piso, tampouco pode-se presumir a ilegalidade no processamento da avaliação, sem a objetiva demonstração mínima da presença de qualquer vício, ônus que incumbia ao Impetrante/Apelante.

[...]

Com efeito,
o transcurso de tempo não é o único requisito para se alcançar a estabilidade funcional, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido de declaração da estabilidade
, assim como dos efeitos decorrentes, devendo ser mantida a sentença recorrido, por seus fundamentos. [...]”. –
destaque
nosso

O caso, portanto, demanda a produção de provas, com o objetivo de comprovar eventual inércia da Apelante, mediante a devida reconstrução da cronologia do processo avaliativo, através da oitiva de servidores que prestaram ou ainda prestam serviços ao lado do Apelado durante o extenso período em análise, o que se revela incompatível com a cognição limitada própria do mandado de segurança. O reconhecimento da inadequação da via eleita impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

II. DO MÉRITO

O apelado foi regularmente nomeado para cargo de provimento efetivo e iniciou o exercício em 20/06/2012. Seu estágio probatório, portanto, encerrou-se em 19/06/2015. Contudo, a avaliação de desempenho foi finalizada e publicada apenas em 2023, resultando em sua reprovação.

A sentença recorrida considerou que esse lapso de tempo, por si só, comprometeria a validade do ato exoneratório. Todavia, essa conclusão desconsidera que o
retardo não é imputável somente à Administração
, mas à própria atuação do impetrante, que foi colocado à disposição da Sede da Reitoria e afastado de suas funções
-

por colocar em risco a vida dos servidores e o patrimônio da apelante
, ingressou com diversos recursos e impugnações internas, bem como judiciais, as quais atrasaram o desfecho da análise. Tais fatos constam expressamente nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 161396294), bem como no Recurso de Apelação, e foram ignorados pelo juízo
a quo
.

A eventual morosidade administrativa, quando influenciada por atos do próprio servidor,
não deve ser causa de nulidade do ato administrativo final
, sobretudo quando respeitado o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento de prazo meramente impróprio não gera, por si só, nulidade, notadamente quando não demonstrado prejuízo efetivo.

Ressalte-se que o §4º do art. 41 da Constituição estabelece que a avaliação é condição para a aquisição da estabilidade, sem, contudo, impor sanção de invalidade ao ato que, mesmo extemporâneo, respeita o devido processo legal e revela-se motivado.

Conforme destacado na apelação, a
anulação do ato de reprovação no estágio probatório encontra-se sub judice
, por meio da
ação n.º 1013375-16.2024.8.11.0006
, na qual se discute a legalidade do referido ato e a responsabilidade civil da Administração. Nesse viés, a pendência desse feito impede o uso do mandado de segurança como instrumento substitutivo de ação própria, sob pena de violação ao princípio da unicidade da jurisdição e risco de decisões conflitantes.

De outra banda, a pretensão do impetrante de ver reconhecida relação jurídica funcional de natureza celetista a partir da data em que teria adquirido estabilidade de fato (2015) até sua exoneração formal (2023), sem qualquer base normativa, revela-se manifestamente descabida. Não há qualquer título jurídico que ampare a tese da existência de vínculo contratual, de natureza empregatícia, pois o apelado estava sob o regime estatuário e o seu vínculo foi rompido pela reprovação em avaliação probatória.

Com efeito, o impetrante permaneceu no exercício de funções públicas, recebendo regularmente sua remuneração, sob a égide do regime estatutário, como servidor não estável, na pendência da conclusão de processo de avaliação. A pretensão à formalização de vínculo empregatício é incabível, e revela tentativa indevida de transformação de vínculo estatutário em celetista, por via transversa.

Diante de todas essas circunstâncias, imperiosa a extinção do
mandamus
, por inadequação da via eleita, ante a ausência de direito líquido e certo passível de tutela pela via mandamental.

Pelo exposto, dou
PROVIMENTO
à apelação interposta pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança postulada, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita e da ausência de direito líquido e certo comprovado.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERT
O
KONO DE OLIVEIRA

(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
ROOSEVELT NEVES RODRIGUES
, por meio do qual se pleiteava a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a apresentar o contrato de trabalho referente ao período de 19/06/2015 a 01/12/2023, sob pena de multa diária; e, ao final, a concessão da segurança para assegurar o contrato de trabalho do impetrante com a UNEMAT, com todos os consectários legais.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a impetração, reconhecendo a ausência de legalidade na conduta da autoridade impetrada, tendo em vista a demora injustificável e irrazoável na conclusão da avaliação de estágio probatório do servidor, o qual, mesmo após o transcurso de quase nove anos do fim do período legal, continuava a exercer regularmente suas funções, inclusive sendo contemplado com atos administrativos típicos de servidores estáveis, como a concessão de licença-prêmio.

Irresignada, a UNEMAT sustenta, em sede recursal,
preliminares
de nulidade da sentença por violação à coisa julgada, litispendência, inadequação da via eleita, e, no mérito, aduz, principalmente, que
a avaliação do estágio probatório realizada em 2023 seria válida
, defendendo a possibilidade de exoneração do servidor com base nesse procedimento administrativo.

Alega, ainda, que a presente discussão já seria objeto de ação autônoma —
Processo n.º 1013375-16.2024.8.11.0006
, que discute a nulidade do ato administrativo da reprovação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, nas quais refuta integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

O Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
votou no sentido de rechaçar as preliminares de: a) litispendência; b) violação à coisa julgada; c) inadequação da via eleita em razão da ausência de direito líquido e certo.

Já no mérito, o eminente relator, destacou que, “
o apelado foi regularmente nomeado para cargo de provimento efetivo e iniciou o exercício em 20/06/2012. Seu estágio probatório, portanto, encerrou-se em 19/06/2015. Contudo, a avaliação de desempenho foi finalizada e publicada
apenas em 2023
, resultando em sua reprovação
”.

Registrou que, a sentença recorrida “
considerou que esse lapso de tempo, por si só, comprometeria a validade do ato exoneratório. Todavia, essa conclusão desconsidera que o
retardo não é imputável somente à Administração
, mas à própria atuação do impetrante, que foi colocado à disposição da Sede da Reitoria e afastado de suas funções
”.

Forte nessas premissas,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança postulada.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria.

Prefacialmente
, esclareço que
ACOMPANHO
o voto do douto Des. Relator, no que se refere à inexistência de
a)
litispendência;
b)
violação à coisa julgada;
c)
inadequação da via eleita em razão da ausência de direito líquido e certo.

In
casu
, no que se refere à
litispendência
, não há a constatação
da tríplice
identidade, eis que o processo tido “idêntico”, na realidade trata-se de
ação de natureza diversa, com pedidos distintos e fundamentações próprias
, o que não obedece aos requisitos exigidos pelo art. 337, §§1º e 2º do CPC.

No tocante à
coisa julgada
, não apresentam
identidade de causa de pedir e pedidos
, razão pela qual não se configuram os elementos previstos no art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC, aptos a ensejar a incidência da coisa julgada material.

Noutro giro, também rechaço a preliminar de inadequação da via eleita, eis que o
mandamus
fora instruído com prova pré-constituída, conforme exigido na legislação de regência.

Já sob outra perspectiva, no que se refere ao mérito propriamente dito, peço vênia para
apresentar entendimento diverso
daquele firmado no voto do
Douto Des. Relator
.

A meu juízo, a contribuição para a não finalização do processo administrativo de Avaliação de Desempenho, se deu, praticamente em sua integralidade, por culpa exclusiva da Entidade Autárquica Estadual. Explico.

A controvérsia central
do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que reprovou o impetrante no estágio probatório e na responsabilidade pela demora na conclusão desse procedimento avaliativo.

O estágio probatório, conforme previsto no art. 41 da Constituição Federal, é o período durante o qual o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo é avaliado quanto à sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Somente após aprovação nessa avaliação especial de desempenho é que o servidor adquire estabilidade no serviço público.

No caso em análise, o impetrante
foi nomeado
para o cargo de Auxiliar Universitário, especialidade Motorista,
em 2012
, tendo sido reprovado na avaliação de estágio probatório concluída apenas
em 2023
, (
quase 09 anos depois
), após longo período de tramitação administrativa.

A sentença recorrida concedeu a segurança sob o fundamento de que a UNEMAT deveria ter apresentado a conclusão da avaliação de desempenho em estágio probatório em 32 (trinta e dois) meses após a posse do servidor, o que não ocorreu. Considerou ainda que o autor colacionou aos autos documentação comprovando a concessão de licença-prêmio por assiduidade, o que corroboraria o entendimento de que a responsabilidade pelo atraso na avaliação seria da administração e não do servidor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a própria Administração Pública reconheceu, em documento oficial, a sua responsabilidade pelo atraso na conclusão da avaliação do estágio probatório do impetrante.

Conforme consta na Ata de Realização de Avaliação Anual de Desempenho dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da UNEMAT/Campus Universitário de Alto Araguaia, datada de 01/08/2017:

"(...)
a)
O servidor não possuía nenhuma avaliação desde 2012
.

b)
O atraso na conclusão da avaliação do servidor se deu devido
à resistência de alguns avaliadores

em avaliar períodos tão antigos, além da
demora na devolução dos formulários
."

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade da documentação em questão:

“(...)
Ao primeiro dia do mês de agosto de 2017 esteve reunida a Comissão Setorial Permanente de Avaliação Anual de Desempenho dos Profissionais Técnicos da Educação Superior - PTES, da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Campus Universitário de Alto Araguaia, sendo constituída dos Membros Jeferson Boldrini da Silva,
Luzirene
Pereira Macedo de Oliveira e Renato Davi Moraes a fim de finalizarem e regularizar as avaliações do servidor Roosevelt Neves Rodrigues. O servidor não possuía nenhuma avaliação desde 2012.

Os formulários de avaliação foram distribuídos em outubro de 2016, com exceção das avaliações referentes a 2012 e 2017, que foram encaminhadas em agosto de 2017. O atraso na conclusão da avaliação do servidor se deu devido à resistência de alguns avaliadores em avaliar períodos tão antigos, além da demora na devolução dos formulários. A contabilização das médias do PTES citado foi realizada na sala de professores do curso de Letras.

Aproveitou-se a ocasião para a realização da contabilização das médias dos servidores
laldon
Borges Carrijo,
Layanne
Rezende Carrijo e Sebastião Barbosa de Souza, referentes ao último ano do probatório, para aquisição de estabilidade. Os formulários destes servidores foram encaminhados para o comitê de avaliação no mês de julho de 2017 e devolvido sem atrasos.

Sem mais a relatar, eu, Jeferson Boldrini da Silva, presidente da Comissão Setorial de Avaliação de Desempenho dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da UNEMAT, Campus Universitário de Alto Araguaia, lavro a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelos demais membros da Comissão
”. (Id. 275928863 - Pág. 9).

Este documento, emanado da própria Administração Pública, goza de presunção de veracidade e legitimidade, e reconhece expressamente que o atraso na conclusão da avaliação do servidor se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a "
resistência de alguns avaliadores em avaliar períodos tão antigos
" e a "
demora na devolução dos formulários
".

Ora, se a própria administração Pública em um ato administrativo que goza das presunções de veracidade, legalidade e legitimidade, estabelece e destaca o motivo da delonga em realizar a avaliação do servidor, oportunidade na qual reconhece, que tal imbróglio ocorreu exclusivamente por sua culpa,
não se mostra razoável que este seja prejudicado pela inércia da Administração Pública
.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o impetrante colacionou aos autos documentação comprovando a concessão de licença-prêmio por assiduidade, benefício que, em regra, é concedido apenas a servidores estáveis,
o que reforça a tese
de que a Administração Pública reconhecia, na prática, a estabilidade do servidor, apesar da não conclusão formal do estágio probatório.

Mais uma vez, em circunstância fática exclusivamente atribuível a si, a administração pública protelou a conclusão da avaliação de desempenho do servidor, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, que, diferentemente do que fora consignado na sentença, o impetrante não contribuiu para a conclusão do procedimento com a delonga de praticamente 09 (nove) anos.

Acerca da incidência do direito à razoável duração do processo no âmbito administrativo, peço vênia para colacionar jurisprudência pertinente:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
MOROSIDADE INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NO ÂMBITO ADMINISTRIVO. ART. 5°, LXXVIII, DA CF.
SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Na peça inicial,
á
parte autora buscou obter tutela judicial de mérito par ao efeito de garantir a conclusão de processo administrativo que avalia a revisão do seu pretendido benefício de aposentadoria.

2. Do cotejo probatório, verifica-seque a última movimentação do processo administrativo objeto da pretensão ocorreu em22/03/2023, quando foi recebido pelo setor de Gerência de Concessão e Revisão de Benefício-Revisão do IGEPREV.Nesse sentido, observa-se que o processo administrativo não tem atualização em seu curso há 11 (onze) meses.

3. A demora imotivada da Administração Pública em responder ao pleito do servidor, em patente ofensa ao art. 5°, LXXVIII, da CF, que expressamente estabelece a razoável duração dos processosno âmbito judicial e administrativo, viola o direito à razoável duração do processo. 4. Havendo demora excessiva na conclusão do processo administrativo, sem justificativa, deve ser mantida a sentença na remessa necessária que determinou prazo razoável para a finalização do requerimento
administrativo
.
5. Parecer ministerial pelo não provimento do reexame em tela. 6. Sentença confirmada na remessa
necessária .
7. Remessa Necessária conhecida e improvida. 1 (
TJTO ,
Remessa Necessária Cível, 0006020-04.2024 .8.27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA ,
julgado em 09/10/2024, juntado aos autos em 11/10/2024 14:07:10)

(TJ-TO - Remessa Necessária Cível: 00060200420248272729, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 09/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Importante destacar ainda, que, a meu juízo, ocorre
a aprovação tácita do servidor
no
estágio probatório
quando decorrido – demasiadamente – o prazo legal
, para avaliação
sem justificativa plausível
.

Dito de maneira mais enfática, é obrigação inescusável do Órgão Público, realizar a avaliação de desempenho para verificar se o servidor atende às expectativas e normas estabelecidas.

Sob essa perspectiva, a falta de um procedimento formal de avaliação, após o transcurso do período legal,
leva, necessariamente, ao reconhecimento da estabilidade de forma tácita (subentendida)
, sem a necessidade de um ato formal expresso de aprovação, tudo em razão da imperiosa observância do princípio da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, além da boa-fé objetiva que obrigatoriamente deve nortear a relação entre servidor e a Administração Pública em sentido lato.

Dessa forma, tendo em mente que a própria Administração Pública reconheceu sua responsabilidade pelo atraso na conclusão da avaliação do estágio probatório do impetrante ora apelado, não se mostra razoável que este seja prejudicado pela inércia administrativa.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia,
ACOMPANHO

EM PARTE
o voto relator, apenas e tão somente para rechaçar as preliminares ventiladas, contudo, no que se refere ao mérito propriamente dito,
APRESENTO VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela Autarquia Estadual, em razão do reconhecimento da patente ilegalidade do processo administrativo que culminou na reprovação do impetrante na fase do estágio probatório, motivo pelo qual, a sua respectiva anulação, bem como a manutenção do vínculo estatutário entre o impetrante e a Administração Pública, mostra-se imperiosa; e ainda, em sede de reexame necessário de sentença,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O mandado de segurança, por expressa disposição legal, está sujeito ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência oficial e inequívoca do ato impugnado. Essa previsão consta no art. 23 da Lei nº 12.016/2009,
in
verbis
:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A decadência, enquanto matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria e pela doutrina especializada, sobretudo quando manifesta a extemporaneidade da impetração.

No caso em análise, conforme reconhecido na própria exordial e confirmado na sentença de primeiro grau, o ato impugnado —
consubstanciado na publicação da portaria que homologou a avaliação de desempenho do impetrante, tendo-o considerado reprovado no estágio probatório
— ocorreu em 1º de dezembro de 2023, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (id. 275928363 ou 159499393).

Todavia, a impetração do mandado de segurança somente ocorreu em 19 de junho de 2024, conforme registro de distribuição processual constante dos autos.

O intervalo entre a ciência do ato administrativo e o ajuizamento da demanda ultrapassa, de forma evidente, o prazo legal de 120 dias, atingindo mais de 200 (duzentos) dias.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ciência posterior do impetrante quanto ao ato administrativo.

Reitere-se: trata-se de decadência material, insuscetível de interrupção, suspensão ou prorrogação, tampouco admitindo elasticidade hermenêutica.

A alegação do impetrante de que continuou prestando serviços à instituição não possui o condão de elidir o prazo legalmente estabelecido, tampouco interfere na definição do termo
a quo
para a contagem do prazo decadencial. A insurgência contra a regularidade do ato administrativo deveria ter sido deduzida dentro do interregno legal de 120 dias, a contar da data de sua publicação.

Ainda que se admitisse, em favor do impetrante, eventual controvérsia acerca da natureza da relação jurídica mantida após a exoneração, tal circunstância demandaria a propositura de ação própria, não se confundindo com o objeto do presente mandado de segurança, que se volta exclusivamente à impugnação de ato administrativo específico, cuja apreciação encontra-se obstada pela decadência.

Com efeito, não compete ao Poder Judiciário, uma vez escoado o prazo legal, reabrir a discussão sobre atos administrativos pretéritos, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídico-administrativas.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de impetração do MS, o que conduz, de forma inarredável, à extinção do processo com resolução de mérito.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO
, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Revogo a segurança anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Suspendo o processo
para analisar
a
questão
da decadência
para impetração do mandado de segurança.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL
)

:

Acompanho o voto
retificado
do e. Relator no sentido de reconhecer de ofício a decadência do direito de impetração do mandado de segurança

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do e. Relator
no sentido de reconhecer de ofício a decadência do direito de impetração do mandado de segurança

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025